Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0708284-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDEMAR EVANGELISTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão desta Relatoria (id 33779747) que deferiu o pedido liminar formulado por VALDEMAR EVANGELISTA DA SILVA, para determinar à autoridade impetrada que se abstivesse de demolir o imóvel situado na DF 001 Km 81, Fazenda Brejo ou Torto, Lote 40 da Etapa C, chácaras Magna, Setor Cana do Reino, Condomínio Residencial JK Ville, Taguatinga DF, no bojo do mandado de segurança interposto em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DF. Nas razões do recurso (34401034), o DISTRITO FEDERAL afirma que o impetrante é, na verdade, grileiro na região, posseiro de dezenas de imóveis em condomínios irregulares, grande parte em invasões de áreas públicas. Indica que há execução fiscal onde consta certidões de dívida ativa comprovando que ele é proprietário de vários imóveis, a maior parte irregular. Sugere ainda que o impetrante utiliza o Judiciário para consolidar nova grilagem de terra pública. Assim, afirma que o impetrante induz o Juízo a erro, porque ele não necessita da tutela judicial para assegurar moradia de crianças. Registra a possibilidade de remoção de ocupações ocorridas após 31 de março de 2021, com fulcro na ADPF 828, que prorrogou a vigência da Lei n. 14.216, alegando que a casa em questão foi construída em agosto de 2021, e que não se trata de desocupação coletiva, mas sim individual. Sustenta que o imóvel em questão foi construído por grileiro, que tenta lucrar com a comercialização de terrenos em área pública, não passível de regularização, porque não está destinada a moradias, e que o impetrante não apresenta licença para a construção. Por fim, ressalta que “as decisões judiciais contrárias à legalidade urbanística geram sensação de impunidade e criam a percepção de que os ataques à nossa sociedade são tolerados e incentivados. Com isso, mais e mais invasões são realizadas e fica cada vez mais difícil assegurar um meio ambiente urbanístico saudável”. (id 34401034, p. 10) Requer, assim, a reconsideração da decisão liminar. Alternativamente, pugna para que o processo seja levado a julgamento pelo colegiado, para que a decisão seja reformada, prestigiando-se a defesa do direito urbanístico. Intimado (id 36531935), o agravado não apresentou resposta (id 37423345). Parecer da douta Procuradoria de Justiça em id 37743120, defendendo, em preliminar, a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada, e, no mérito, pela denegação da ordem. É o relatório. Decido. Após análise apurada do feito principal, levando em consideração, inclusive, o transcurso do tempo e os documentos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL em id 34401034, vislumbro a necessidade de exercer o juízo de retratação, para revogar a liminar anteriormente deferida. Com efeito, há fortes elementos a indicar que, ao contrário do que afirmou o impetrante na peça inicial, a questão tratada nos autos não se insere em medida que demande intimação demolitória prévia, uma vez que, de fato, há documentos a comprovar que a operação para garantir a preservação do patrimônio público na localidade foi iniciada em 2020, antes mesmo da construção do imóvel indicado pelo impetrante, que ocorreu em agosto de 2021, de modo que era de seu pleno conhecimento o fato de a área em questão ser irregular, com operações de derrubada de edificações em andamento. Documentos juntados aos autos, inclusive pelo próprio impetrante (id 33764956), indicam que o Condomínio JK Ville não está em área particular, como alega, e sim em área pública, com parcelamento irregular do solo e construções sem autorização ou licenciamento do Poder Público. Portanto, do que se depreende dos autos, a atuação da Administração se mostra legítima, no caso concreto, e materializa o seu poder de polícia, o seu poder-dever de zelar pela observância do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, que autoriza a demolição de obras irregulares, nos termos do §4o do art. 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018, notadamente em área pública, alvo de desocupação mesmo antes de o impetrante iniciar as obras do imóvel que pretende não seja demolido. Neste aspecto, não se mostrando ilegal o ato da Administração Pública, que age para coibir as edificações irregulares em área pública não passível de regularização, bem como havendo fundada dúvida acerca do alegado direito líquido e certo do impetrante, fica de pronto afastada o relevante fundamento que autorizaria a concessão da medida liminar. Assim sendo, em juízo de retratação, revogo a decisão de id 33779747 e indefiro a liminar. Comunique-se com urgência à autoridade coatora. No mais, tendo em vista a renúncia ao mandato informada na petição de id 38688439, INTIME-SE o impetrante, pessoalmente, para regularizar sua representação processual. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator